Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715844-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI AGRAVADO: ELIZABETH GOMES LEITE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para determinar a intimação da Autora, ora Apelada, para regularizar a representação processual, uma vez que não consta procuração outorgada ao advogado subscritor da peça processual, nos termos do art. 104 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (CPC, art. 76, § 2o, inc. II). Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2025 17:23:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador